Tribunal: TJDFT
Processo: 0707420-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – LIBERDADE PROVISÓRIA – INDEFERIMENTOS SUCESSIVOS – AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO.
Não existindo indícios de procrastinação do Poder Judiciário e, por outro lado, revelando-se necessária a manutenção da prisão em defesa da ordem pública, não há coação ilegal na decisão de indeferimento do pedido de revogação.
Ordem denegada.